Tribunal: STF
Processo: HC 212610
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS - DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO -- PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE DROGAS -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT --NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Relatora negou provimento ao RHC 160.453/MG.
     
    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a a apreensão de 14,2g de cocaína, 33,6g de maconha e 2,5g de crack. O Juízo da Central de Recepção de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG, acolhendo requerimento do Ministério Público em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.
    3. Inconformada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou o recurso ordinário ao STJ. 
    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega ser pequena a quantidade de entorpecente apreendido. Realça as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa.
    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual desprovido o RHC 160.453/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.
    8. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 2, fl. 90), mencionou a apreensão de 19 porções de cocaína, 25 de maconha e 8 de crack. Destacou a existência de registros de atos infracionais, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.
     
    9. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão por meio da qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas (diversidade e quantidade de drogas e registros de atos infracionais) encontram respaldo na jurisprudência do STF. Nessa linha:
     
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.825 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que “atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa”. (HC 171.799 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (HC 192.742 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)
    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 
    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2022.
 
Ministro André Mendonça
Relator